Tribunal: TJSP
Processo: 2143608-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pretendida pelo agravante a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Pesquisa que depende de decisão que autorize a quebra do sigilo bancário da pessoa a ser pesquisada – Quebra do sigilo bancário que é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando houver fundada suspeita da prática de ilícito pela

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pretendida pelo agravante a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Pesquisa que depende de decisão que autorize a quebra do sigilo bancário da pessoa a ser pesquisada – Quebra do sigilo bancário que é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando houver fundada suspeita da prática de ilícito pela parte, principalmente dos ilícitos elencados nos incisos I a IX do § 4o do art. 1o da LC 105/2001 – Hipótese não retratada no caso em tela - Precedentes do TJSP – Agravo desprovido.